Tribunal: TJMT
Processo: 1005701-10.2021.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005701-10.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liberação de mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[RODRIGO LONGO - CPF: 899.802.639-20 (ADVOGADO), COMERCIO E TRANSPORTES WESSLING LTDA - CNPJ: 81.452.880/0001-39 (AGRAVANTE), FERNANDO LONGO NETO - CPF: 070.253.679-23 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATORIA – BAIXA DE GTM – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSORIA –AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – RECURSO DESPROVIDO.

1-
Todo e qualquer transporte de mercadoria deve ser acompanhada de nota fiscal idônea a fim de se demonstrar a regularidade da operação, a qual deverá ser apresentada ao fiscal fazendário quando do seu ingresso no território mato-grossense.

2- Recorrente que apenas tentou sanar a irregularidade após ser intimada para tanto, não se aplicando a artigo 46 da Lei Estadual nº 7.098/98, vigente a época dos fatos, haja vista que mencionado artigo dispõe que
os contribuintes que procurarem as repartições fiscais do Estado, antes de qualquer procedimento do fisco.

3- Os fundamentos recursais não são juridicamente relevantes e, pelo menos em primeira análise, não convencem do desacerto da decisão que indeferiu o pleito antecipatório, ante a ausência dos requisitos elencados no art. 300 do CPC.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1005701-10.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:
COMERCIO E TRANSPORTES WESSLING LTDA

AGRAVADO:

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de liminar interposto por
Comercio e Transportes Wessling Ltda.,
contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que, nos autos da Ação Anulatória nº 1003105-27.2021.8.11.0041, ajuizada pelo Recorrente em face do
Estado de Mato Grosso
, indeferiu a liminar almejada, que objetivava que o Requerido se abstenha de inscrever a Autora em dívida ativa com relação ao crédito lançado sob o nº 190951/1634/7/2018 no processo administrativo nº 5477967/2018, bem como exigir tal crédito tributário por meio de execução fiscal.

Alega que, ajuizou a ação retro mencionada a fim de desconstituir o crédito tributário lançado sob o nº 190951/1634/7/2018 no processo administrativo nº 5477967/2018, no valor de R$ 27.876,67 (vinte e sete mil, oitocentos e setenta e seis reais e sessenta e sete centavos).

Esclarece que, em 15-9-2017, transportava mercadorias de Rondônia para São Paulo e ao passar pelo posto de fiscalização na fronteira deste Estado, equivocou-se no momento de baixar a Guia de Trânsito de Mercadorias – GTM, de modo que procedeu com a baixa da Guia nº 004254490/2017-88, ao passo que deveria ter baixado a Guia nº 004254491/2017 -22.

Informa que, constatou o equívoco em 27 de outubro de 2017 e, imediatamente, requereu junto à agravada a baixa da Guia nº 004254491/2017-22, mediante pedido de baixa de GTM (Guia de Trânsito de Mercadorias); pedido este que foi acolhido administrativamente, contudo, aplicou multa acessória, ao argumento de que não teria entregue ao Fisco via de documento discal na saída do Estado.

Aduz que, procurou a Agravada e sanou espontaneamente a irregularidade fiscal existente, ou seja, pediu a baixa da GTM nº 004254491/2017 -22. Tudo isso se deu antes de qualquer procedimento de fiscalização do fisco. Ainda, a irregularidade foi sanada imediatamente, sem o fisco precisar assinalar qualquer prazo para que a diligência fosse cumprida, observando o disposto no art. 46 da Lei nº 7.098/98, razão pela qual não poderia ter sido plicada qualquer penalidade.

Assevera, ainda, que, o art. 45, IV, ‘m’, da Lei nº 7.098/98, que foi usado para fundamentar a aplicação da sanção em desfavor da agravante, encontra-se revogado, de maneira que deixa de produzir efeitos, especialmente para justificar a aplicação de uma penalidade. Considerando a revogação do dispositivo e a o art. 106, II, ‘a’, do Código Tributário Nacional, deve -se reconhecer a probabilidade do direito de se obter a anulação do lançamento efetuado.

Desse modo, por entender que estão presentes os requisitos autorizadores, requer a antecipação de tutela da pretensão recursal, a fim de que seja determinada à agravada que se abstenha de inscrever a agravante em dívida ativa com relação ao crédito lançado sob o nº 190951/1634/7/2018 no processo administrativo nº 5477967/2018, bem como exigir tal crédito tributário por meio de execução fiscal, ou para que suspenda tais medidas caso já as tenha adota, sob pena de multa diária a ser fixada por este E. Tribunal. Ao final, o provimento do recurso com a confirmação da liminar.

A liminar foi indeferida (Id. 83567997).

Embora intimado, o Agravado não apresentou contrarrazões (Id. 89217986).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de manifestar no feito, por entender pela ausência de interesse público a justificar sua intervenção (Id. 89480462).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 9 de fevereiro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Agravo de Instrumento com pedido de liminar interposto por
Comercio e Transportes Wessling Ltda.,
contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que, nos autos da Ação Anulatória nº 1003105-27.2021.8.11.0041, ajuizada pelo Recorrente em face do
Estado de Mato Grosso
, indeferiu a liminar almejada, que objetivava que o Requerido se abstenha de inscrever a Autora em dívida ativa com relação ao crédito lançado sob o nº 190951/1634/7/2018 no processo administrativo nº 5477967/2018, bem como exigir tal crédito tributário por meio de execução fiscal.

Extrai-se dos autos que, o Recorrente ajuizou a ação retro mencionada, objetivando, liminarmente, que o Requerido se abstenha de inscrever a Autora em dívida ativa com relação ao crédito lançado sob o nº 190951/1634/7/2018 no processo administrativo nº 5477967/2018, bem como exigir tal crédito tributário por meio de execução fiscal e, ao final, seja anulado o crédito lançado sob o nº 190951/1634/7/2018 no processo administrativo nº 5477967/2018.

A liminar foi indeferida, por entender que (...)
a documentação apresentada não me convenceu da existência da evidência da probabilidade do direito, uma vez que a parte Requerente não demonstrou de forma cristalina a irregularidade no ato administrativo praticado pelo Requerido, bem como não acostou documentos capazes de evidenciar a aludida conduta maliciosa atribuída ao ente público. Outrossim, caso deferida a medida antecipatória neste momento haveria certamente nítida interferência no juízo de mérito, o que não se mostra crível ante a ausência de manifestação da parte Requerida.

Pois bem.

Analisando o Aviso de Cobrança da Corrente Fiscal nº 2188999, verifica-se que a Agravante
Deixou de entregar documento fiscal que acoberta a operação ou prestação para fins de registro de passagem eletrônica
. (Id. 82376969 - Pág. 33).

Inicialmente, imperioso destacar que, todo e qualquer transporte de mercadoria deve ser acompanhada de nota fiscal idônea a fim de se demonstrar a regularidade da operação, a qual deverá ser apresentada ao fiscal fazendário quando do seu ingresso no território mato-grossense.

A propósito, esta previsão encontra guarida no Regulamento do ICMS/MT:

Art. 24 Observados a forma, condições e prazos fixados neste regulamento e demais atos da legislação tributária,
são obrigações do contribuinte
: (cf. art. 17 da Lei n° 7.098/98 – redação retificada – DOE de 05.01.99)

(...)

XIV – ressalvada expressa disposição em contrário prevista na legislação tributária,
apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a documentação fiscal respectiva
, para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias; [Destaquei]

Quanto ao
momento
da emissão/apresentação do documento fiscal aos agentes fazendários, o Regulamento do ICMS/MT é claro ao prescrever o seguinte:

Art. 939. O procedimento fiscal tem início com:

I –
o primeiro ato, de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificando o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;

II – a lavratura do termo de apreensão de mercadorias, de documentos ou de livros ou da notificação para sua apresentação.

Parágrafo único
O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação aos atos anteriores e dos demais envolvidos nas infrações praticadas, independentemente de sua intimação
.

[...]

Art. 948.
Os contribuintes do imposto deverão cumprir as obrigações acessórias que tenham por objeto prestações positivas ou negativas, previstas na legislação
. (v. artigos 17, 17-A, 17-F, 17-G da Lei n° 7.098/98 e respectivas alterações)

Parágrafo único O disposto neste artigo, salvo disposição em contrário, aplica-se às demais pessoas inscritas ou obrigadas à inscrição no Cadastro de Contribuintes do ICMS. [Destaquei]

No caso dos autos, pelos documentos acostados, constata-se que, possivelmente, a Agravante recebeu a Notificação de Lançamento n. 190951/1634/7/2018 em data anterior ao protocolo do Processo nº 5471816/2018 de 21.05.2018.

Ressalta-se que, embora não constar nos autos a mencionada Notificação, a decisão de Id. 82376969 - Pág. 23 e de Id. 82376969 - Pág. 30 permite concluir que
esta foi precedente ao processo administrativo
, consoante consignado pelo Agente de Tributos Estaduais (...)
O fato de ter sido protocolado o processo de nº 5477967 /2018 em data posterior ao lançamento do ACF e de ter ocorrido equívoco por parte do condutor não exime o contribuinte formalmente declarado no documento, do cumprimento da obrigação tributária e de manter a regularidade fiscal definida na legislação. Através do exame da documentação apresentada no processo verifica -se que não houve vício no lançamento do referido ACF, pois, de acordo com os registros nos sistemas fazendários de controle, efetivamente o contribuinte não realizou da GTM relacionada aos documentos fiscais que legitimaram a cobrança do ACF nº 190951/1634/7/2018.

Sendo assim, diferentemente do alegado, em princípio, a Recorrente apenas tentou sanar a irregularidade após ser intimada para tanto, não se aplicando a artigo 46 da Lei Estadual nº 7.098/98, vigente a época dos fatos, haja vista que mencionado artigo dispõe que
os contribuintes que procurarem as repartições fiscais do Estado,
antes de qualquer procedimento do fisco,
para sanar irregularidades verificadas no cumprimento de obrigações acessórias relacionadas com o imposto
de que trata esta lei,
ficarão a salvo de penalidades.

Desse modo, entendo
, que os fundamentos recursais não são juridicamente relevantes e, pelo menos em primeira análise, não convencem do desacerto da decisão que indeferiu o pleito antecipatório, ante a ausência dos requisitos elencados no art. 300 do CPC.

Portanto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2022